Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. RESTRIÇÃO POR NOVA LEI DISTRITAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO DE PESSOA FÍSICA. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, cujo objetivo era suspender a exigibilidade do IPVA incidente sobre veículo automotor elétrico adquirido pelo impetrante de pessoa física. A controvérsia decorre da alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, que condicionou a fruição da isenção ao fato de a aquisição ocorrer junto a estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 7.591/2024 revogou validamente a isenção de IPVA anteriormente concedida a veículos elétricos adquiridos de pessoas físicas; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou afronta a princípios constitucionais na exigência do IPVA com base na nova redação legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 150, § 6o, exige lei específica para a concessão ou revogação de isenções tributárias, o que foi observado pela edição da Lei Distrital no 7.591/2024, que alterou validamente a redação do art. 2o da Lei no 6.466/2019.
4. A nova norma condiciona a fruição da isenção de IPVA, no caso de veículos elétricos, à aquisição por consumidor final junto a estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, requisito não preenchido pelo agravante, que adquiriu o veículo de pessoa física.
5. A legislação impugnada respeita os princípios constitucionais da anterioridade e da legalidade, não se aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal, por se tratar de fixação de base de cálculo de tributo cuja exceção é prevista no art. 150, § 1o, da CF/1988.
6. O Decreto Distrital no 46.902/2025, que estende a isenção a aquisições feitas de pessoa física, extrapola o poder regulamentar ao contrariar a norma legal específica, sendo inábil para amparar o direito alegado.
7. Ausente qualquer irregularidade no lançamento do tributo, não se justifica a concessão de medida liminar para suspensão da exigibilidade do IPVA.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “c”, § 1o e § 6o; 155, III. Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, XIII. Lei Distrital no 7.591/2024, art. 2o, § 6o, I.
jp